Tribunal: STF
Processo: ACO 3695
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – PROCERGS – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. MEDIDA LIMINAR REFERENDADA. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul - PROCERGS, com o objetivo de que a União se abstenha de lançar e cobrar quaisquer impostos da Autora, relativos ao seu patrimônio, a sua renda e aos seus serviços, em razão de alegado direito subjetivo de imunidade tributária, na forma do disposto no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão diz respeito à verificação dos requisitos autorizadores da concessão de imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "a", do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade (ACO 3580 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 19.12.22; ACO 1616, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 6.7.2020; ACO 2658, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2018; RE 773.131-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2013; RE 749.006-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.10.2013; e RE 601.392, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2013)



    4. Plausibilidade do direito e perigo na demora caracterizados.



    IV. Dispositivo



    5. Medida liminar referendada.